Tribunal: STF
Processo: ARE 1404147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IPTU - MUNICÍPIO DE ATIBAIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso interposto pela autora. 



    IPTU - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - Competência para lançar o IPTU é do Município onde está registrado o imóvel - Artigo 252 da Lei n° 6.015/73 somado ao artigo 32 do Código Tributário Nacional - Validade do pagamento feito de boa-fé ao credor putativo - Art. 309 do Código Civil - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 



    No caso dos autos, o Loteamento “Brisas de Atibaia”, onde se localiza o imóvel da autora, pertence ao Município de Mairiporã, conforme conclusão da perícia técnica - Imóvel que, contudo, foi registrado no Município de Atibaia - Registro imobiliário que permaneceu válido até 13/07/2016, quando ocorreu a mudança de circunscrição - Registro que produziu todos os efeitos legais até a referida data, nos termos do artigo 252 da Lei n° 6.015/73 - Caracterizada a competência do Município de Atibaia para o lançamento do IPTU até o exercício de 2016 - Validade dos pagamentos feitos de boa-fé a credor putativo, conforme previsto no artigo 309 do Código Civil - Incabível a repetição dos valores pagos pela autora a título de IPTU.



      RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNÍCIPIO - A responsabilidade civil do Estado é objetiva no caso de comportamento danoso comissivo - Aplicação do artigo 37, § 6º da Constituição da República - No que tange às condutas omissivas, entretanto, há divergência quanto à observância ao referido dispositivo - Prevalece na jurisprudência a aplicação da responsabilidade subjetiva, de modo que se faria necessário em tais casos a comprovação da má prestação do serviço público, da prestação ineficiente do serviço ou da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça - Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, por outro lado, reconhece a aplicação da teoria do risco administrativo quando a conduta omissiva do Estado se consubstancia em violação do dever jurídico específico de agir, respondendo de forma objetiva a pessoa jurídica de direito público - Recurso Extraordinário nº 136.861/SP com repercussão geral reconhecida - Assim, observa-se que a responsabilização objetiva do Estado se dá sempre que o dano decorrer de conduta comissiva ou de conduta omissiva que represente violação de um dever jurídico específico de agir. No caso dos autos, a autora pleiteia a indenização por danos materiais e morais em razão da conduta do Município de Atibaia, concernente na aprovação de loteamento localizado fora de seu território Em relação ao dano material, de fato, verifica-se a ocorrência de desvalorização do imóvel da autora, conforme laudo pericial - Vício quanto à localização do imóvel que, ademais, remonta à aprovação do loteamento pelo Município de Atibaia - Dano relacionado à desvalorização do imóvel que decorre diretamente da conduta comissiva do Município consubstanciada na aprovação de loteamento, que desde a origem se sabia estar localizado fora do território municipal - Presentes os elementos aptos a ensejar a responsabilização objetiva do Município de Atibaia - Por outro lado, o d. Juízo a quo afastou a responsabilização objetiva do Município por entender se tratar de conduta omissiva - Ocorre que, ainda em tais casos, aplica-se a responsabilidade objetiva, uma vez que houve a violação de um dever jurídico específico de agir demonstrado pela aprovação do loteamento sem a observância das cautelas legais - Reconhecida a responsabilidade do Município de Atibaia para indenizar a autora pela desvalorização sofrida por imóvel de sua propriedade - No tocante ao dano moral, contudo, não há que se falar em indenização pelo Município, já que não houve a efetiva demonstração da ocorrência de violação aos direitos da personalidade ou aos direitos fundamentais da autora. 



    SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA - Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas - Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14º, do Código de Processo Civil de 2015 - Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte - Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso, tratase de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do mesmo diploma - Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes. 



    Sentença parcialmente reformada Recurso provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente